Tribunal: TJMT
Processo: 1022862-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022862-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EDILAINE PEREIRA DE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 825.476.291-00 (AGRAVADO), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (AGRAVADO), CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER - CPF: 055.984.091-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE PROPRIEDADE – ÚNICO IMÓVEL – BEM DE FAMILIA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1o DA LEI N. 8.009/90 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que declarou a impenhorabilidade de propriedade (imóvel residencial urbano), eis que se trata de imóvel único – bem de família – utilizado para moradia dos executados, incidindo, assim, o disposto no artigo 1o, da Lei n. 8.009/90.

“(...)
I - Por expressão da Lei de n. 8.009/1990, será reconhecida a impenhorabilidade do bem de família do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar. (...)” ((N.U 1007842-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A,
em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0001418- 27.2013.8.11.0004 - Código 169362, proposta em face de
EDILAINE PEREIRA DE SIQUEIRA OLIVER e ADELMO HENRIQUE OLIVER
,
reconheceu a impenhorabilidade do bem objeto da matricula no. 55.22, do CRI de Barra do GarçasMT,.
pelo fato de ser considerado bem de família, utilizado como moradia, não havendo demonstração de propriedade de outros bens.

Em síntese, destaca o Agravante que a tese de impenhorabilidade do bem não se sustenta, “(...) tendo em vista que a relativização da impenhorabilidade do bem de família no presente caso é medida que se impõe, uma vez que encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência e não se coaduna, por absoluto, com o intuito da Lei no 8.009/90”.

Assevera que “(...) o bem de família surgiu no ordenamento jurídico como um recurso para dar efetividade a uma das mais importantes garantias fundamentais do cidadão, qual seja, o direito à moradia, previsto no art. 6° da CF/88, instituindo, para tanto, a preservação de um patrimônio mínimo que garanta a dignidade da pessoa humana. E é justamente por isso que a Lei n° 8.009/90, que disciplina o bem de família, estabeleceu a impenhorabilidade geral de todas as moradias familiares próprias”.

Ressalta que “(...) o conceito de moradia digna compreende aquela apta a cumprir com as funções mínimas de abrigar o cidadão e a sua família, apresentando-se como residência com razoável conforto e, não, que propicie, ao menos necessariamente, a manutenção de um altíssimo padrão de vida, bem acima dos hábitos de vivência de um cidadão médio. Posto isso, tem-se que a proteção garantida ao devedor por meio do instituto do bem de família objetiva a garantia do mínimo existencial para uma vida digna, não devendo ser utilizado simplesmente como uma forma de permitir uma proteção ou uma blindagem patrimonial do devedor insolvente, em detrimento do cumprimento de suas obrigações, sob pena de subversão da própria ratio legis da norma que positivou o instituto (quanto mais rico o devedor, maiores as dívidas e maior o patrimônio colocado sob a proteção do bem de família)”.

Salienta que se mostra desarrazoado o reconhecimento de impenhorabilidade absoluta de um bem de família de altíssimo padrão, - o que indica a hipótese de manutenção do luxo, e não de dignidade, implicando privilégio e não aconchego familiar de um teto.

Requer o provimento do agravo, a fim de que seja reconhecida como legal a penhora do imóvel em questão.

Por fim, “(...) requer todas as publicações veiculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome da advogada DR. PAULO EDUARDO PRADO – OAB/MT 16.940-A, com endereço a Avenida Getúlio Vargas, 3-03, Vila Guedes de Azevedo, Cep: 17.017-000, Bauru-SP, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A,
em face da decisão, que nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 0001418- 27.2013.8.11.0004 - Código 169362, proposta em face de
EDILAINE PEREIRA DE SIQUEIRA OLIVER e ADELMO HENRIQUE OLIVER
,
reconheceu a impenhorabilidade do bem objeto da matricula no. 55.22, do CRI de Barra do GarçasMT,.
pelo fato de ser considerado bem de família, utilizado como moradia, não havendo demonstração de propriedade de outros bens.

Primeiramente, defiro o pedido para que
“(...) todas as publicações veiculadas no Diário Oficial, intimações e qualquer ato de comunicação no presente processo sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome da advogada DR. PAULO EDUARDO PRADO – OAB/MT 16.940-A, com endereço a Avenida Getúlio Vargas, 3-03, Vila Guedes de Azevedo, Cep: 17.017-000, Bauru-SP, em consonância com o disposto nos parágrafos 2o e 5o, do artigo 272, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade”, tendo em vista a ausência de óbice legal.

Feito esse apontamento, tem-se que cumpre apenas verificar se está ou não correta a decisão, fazendo um cotejo entre as razões e os termos da decisão agravada.

Pois bem
.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo
a quo
são consistentes, notadamente quando apontam acerca do enquadramento da propriedade penhorada como sendo de família – único bem do casal executado – não se mostrando pertinente qualquer das alegações do Banco/Agravante, notadamente no que diz respeito à alegação de que a moradia é de alto padrão, e que a manutenção da propriedade comportaria privilégio e luxo, em favor do executados, posto que tal alegação não tem o condão de afastar a incidência da Lei n. 8.009/90.

Ora, pela norma do artigo
art. 1° da Lei 8.009/90, vê-se que o imóvel em questão é impenhorável, pois é próprio do casal, utilizado para moradia e não deve responder pela dívida, posto que é o único bem (não houve comprovação de existência de outros bens passíveis de constrição) – caracterizando-o como bem de família.

A esse respeito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO INVIÁVEL – TEMA JÁ RESOLVIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – REQUISITOS DO ART. 1o DA LEI N. 8.009/90 PREENCHIDOS – ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL DOS EXECUTADOS –DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CRI – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Se em Embargos à Execução já foi rejeitada a arguição dos agravantes de que o deferimento do processamento implica na suspensão das Execuções contra os sócios da recuperanda, fica inviabilizada a análise da matéria, visto que está preclusa.

Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o executado demonstra que nele reside (art.1o da Lei n. 8.009/90), uma vez que configura bem de família. E é ônus do exequente comprovar o contrário, sendo insuficientes meras alegações.

Cumpridas as exigências contidas naquele dispositivo, aplica-se essa proteção legal, independentemente de registro no CRI.

“Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90”. (AgInt no AREsp 1719457/SP). (N.U 1016970-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – MATRÍCULAS DISTINTAS – CONSTRUÇÃO ÚNICA DESTINADA À MORADIA DA FAMÍLIA – BEM DE FAMÍLIA –BEM DE FAMÍLIA IMPENHORÁVEL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Por expressão da Lei de n. 8.009/1990, será reconhecida a impenhorabilidade do bem de família do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

II - Demonstrado que o bem penhorado, apesar de estar situado em imóvel de matrícula distinta, é extensão do domicílio da agravante, aliado do fato de que inexiste prova de que a devedora possua outros imóveis, deve ser reconhecida a sua impenhorabilidade. (N.U 1007842-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022